Tribunal: TJPA
Processo: 0826009-91.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0826009-91.2022.8.14.0401

APELANTE/APELADO: MANOEL ARAUJO E SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ABORDAGEM POLICIAL MOTIVADA POR FUNDADA SUSPEITA. LEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL. CRIME DE MERA CONDUTA E PERIGO ABSTRATO. DEPOIMENTOS POLICIAIS EM JUÍZO COMO PROVA VÁLIDA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Manoel Araújo e Souza contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Belém, que o condenou à pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos e pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido), em razão de ter sido flagrado portando revólver calibre .38 com numeração suprimida. A defesa sustentou, em preliminar, a nulidade da abordagem policial por ausência de fundada suspeita, e, no mérito, pleiteou a absolvição por insuficiência de provas, desclassificação da conduta ou, subsidiariamente, aplicação da pena mínima e isenção de custas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a abordagem policial que deu origem à prova é nula por ausência de fundada suspeita; (ii) verificar se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A abordagem policial encontra respaldo em fundada suspeita, uma vez que o comportamento do acusado — como passageiro de motocicleta em alta velocidade e com gestos de ocultação à altura da cintura ao avistar a guarnição — justifica a busca pessoal, conforme o art. 244 do CPP e a jurisprudência consolidada do STJ.

A materialidade do crime está comprovada por auto de apreensão e laudo balístico que atestam a aptidão lesiva da arma apreendida, sendo desnecessária a realização de exame pericial para configurar o delito, por se tratar de crime de mera conduta e perigo abstrato.

A autoria é confirmada pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais responsáveis pela abordagem, prestados em juízo sob o crivo do contraditório, os quais possuem força probatória idônea e suficiente para embasar o decreto condenatório.

A alegação de ausência de dolo é irrelevante para a configuração do delito previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003, por tratar-se de crime de mera conduta, bastando o porte não autorizado da arma.

A pena foi fixada no mínimo legal, com correta aplicação da atenuante da confissão espontânea, sem possibilidade de nova redução, conforme entendimento da Súmula 231 do STJ, sendo legítima a substituição por penas restritivas de direitos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A fundada suspeita baseada em comportamento objetivamente anômalo justifica a busca pessoal sem mandado, conforme o art. 244 do CPP.

O crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido é de mera conduta e perigo abstrato, sendo desnecessária a demonstração de potencial ofensivo ou dolo específico.

Depoimentos prestados por policiais em juízo, sob contraditório, constituem prova válida e suficiente para embasar condenação.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 10.826/2003, art. 14; CPP, art. 244; CP, arts. 44 e 65, III, d.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no REsp 2115792/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5, j. 04.06.2024, DJe 10.06.2024; STJ, AgRg no AgRg nos EDcl no AgRg no HC 791510/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, T5, j. 13.06.2023, DJe 27.06.2023; STJ, RHC 71.818/SP, Rel. Minª. Maria Thereza de Assis Moura, T6, j. 06.12.2016, DJe 15.12.2016; STJ, AgRg no AREsp 952.418/ES, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, T5, j. 06.12.2016, DJe 16.12.2016; TJPA, Apelação Criminal 0009433-22.2018.8.14.0005, Relª. Desª. Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, 2ª Turma de Direito Penal, j. 03.10.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por MANOEL ARAÚJO E SOUZA em face da sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Belém, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 14 da Lei n.º 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido), fixando a pena em 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, com substituição por duas penas restritivas de direito e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na origem, o Ministério Público do Estado do Pará ofereceu denúncia narrando que, no dia 12/12/2022, por volta das 16h45min, o acusado foi abordado por guarnição da Polícia Militar ao apresentar comportamento suspeito quando era passageiro de uma motocicleta, sendo encontrado com ele um revólver calibre .38, com numeração suprimida e munições. O acusado confessou a posse da arma, adquirida por R$ 500,00, alegando necessidade de proteção pessoal devido a ameaças que vinha sofrendo.

Em suas razões recursais (ID 24464033), o recorrente, assistido pela Defensoria Pública, apresentou, preliminarmente, a tese de nulidade da prova decorrente da abordagem policial, por ausência de fundada suspeita, apontando a ilegalidade da busca pessoal. No mérito, sustentou a ausência de provas robustas quanto à autoria e materialidade do delito, destacando contradições nos depoimentos policiais, a inexistência de elementos materiais externos (como laudo pericial comprovando vínculo da arma ao acusado) e a ineficácia da abordagem enquanto elemento de legalidade probatória. Aduziu, ainda, a ausência de dolo específico, sustentando que portava a arma por temor à sua integridade física, requerendo sua absolvição, nos termos do art. 386, II, IV e VII, do CPP, ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta com a aplicação da pena mínima e isenção de custas.

Em contrarrazões (ID 24464035), o Ministério Público sustentou o acerto da condenação, defendendo a legalidade da abordagem diante do comportamento suspeito, a credibilidade dos depoimentos policiais colhidos em juízo e a suficiência do conjunto probatório para sustentar a condenação. Rechaçou a alegação de ausência de dolo, ressaltando que o crime do art. 14 da Lei 10.826/03 é de mera conduta e perigo abstrato, sendo desnecessária a comprovação de intenção específica. Ao final, pugnou pelo total desprovimento do recurso.

O Ministério Público, em segundo grau, opinou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento, reforçando a legalidade da prova, a validade da abordagem policial e a suficiência do acervo probatório, conforme parecer da 15ª Procuradoria de Justiça Criminal.

É o relatório.

À revisão regimental, sugerindo a inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do RECURSO.

II – DA ANÁLISE RECURSAL.

Cuida-se de recurso de apelação interposto por MANOEL ARAÚJO E SOUZA, em face de sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que o condenou à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido), substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal.

Nas razões recursais, a defesa técnica sustentou, em preliminar, a nulidade da prova obtida em decorrência da busca pessoal realizada sem fundadas suspeitas. No mérito, pugnou pela absolvição do recorrente por ausência de provas suficientes para a condenação, bem como, subsidiariamente, pela desclassificação da conduta e pela exclusão das custas processuais.

Examino.

II.I – DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL

De início, afasto a preliminar de nulidade da prova.

A abordagem policial, conforme se depreende dos autos, decorreu de fundada suspeita decorrente de comportamento objetivamente anômalo e não foi realizada com base em presunções genéricas.

Relatam os policiais que o recorrente, na condição de passageiro de motocicleta, trafegava em alta velocidade e, ao perceber a presença da guarnição, executou movimentos de ocultação à altura da cintura, comportamento considerado suspeito e hábil a justificar a busca pessoal, nos termos do art. 244 do CPP:

"A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito."

Neste mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça vem reiteradamente reconhecendo a legalidade de abordagens fundadas em comportamento suspeito específico, como se extrai da jurisprudência abaixo transcrita:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. BUSCA PESSOAL, VEICULAR E DOMICILIAR. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
FUNDADA SUSPEITA APTA A AUTORIZAR A DILIGÊNCIA POLICIAL. LOCAL CONHECIDO COMO PONTO DE TRÁFICO DE DROGAS. FUGA AO AVISTAR A VIATURA POLICIAL. EXERCÍCIO REGULAR DA ATIVIDADE INVESTIGATIVA.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1 . Como é de conhecimento, a busca pessoal é regida pelo art. 244 do Código de Processo Penal. Exige-se a presença de fundada suspeita de que a pessoa abordada esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papeis que constituam corpo de delito, ou, ainda, quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. 2 . "Exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa) - baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto - de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciandose a urgência de se executar a diligência." (RHC n. 158.580/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, D Je 25/4/2022) .
3. A dinâmica que culminou na revista pessoal do recorrido não careceu de fundadas razões, porquanto (a) ocorreu no curso de patrulhamento de rotina, realizado em local conhecido como ponto de tráfico de drogas; (b) ao avistar a viatura policial, o indivíduo com quem o ora agravante estava conversando empreendeu fuga; (c) realizada as buscas pessoal e veicular, verificaram que o réu possuía 16 porções de crack e 6 porções de cocaína divididos dentro de uma sacola presa embaixo da lataria do veículo, o que culminou na prisão em flagrante delito. 4. Do contexto fático delineado no acórdão recorrido é possível concluir que o comportamento do ora recorrente evidenciou, a partir de dados concretos e objetivos, a fundada suspeita autorizativa da medida invasiva (busca pessoal e veicular), haja vista que, ao avistar a guarnição, em local conhecido como ponto de venda de drogas, o indivíduo com quem conversava empreendeu fuga.
5. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no REsp: 2115792 PR 2023/0457108-6, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 04/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/06/2024).

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS SUSPEITAS. OCORRÊNCIA. LEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ é no sentido de que a busca pessoal, conforme o art. 244 do CPP, dispensa mandado quando há prisão ou fundada suspeita de posse de arma proibida, objetos ou papéis delituosos, ou quando determinada no curso de busca domiciliar. Além disso esta Corte Superior possui entendimento segundo o qual a busca veicular equipara-se à busca pessoal, desde que haja fundada suspeita de crime. 2. No caso dos autos, a busca veicular realizada pelos policiais militares no caso em análise se mostrou legal. Com base em informações recebidas via COPOM, o paciente foi abordado pelos policiais enquanto conduzia sua motocicleta Honda vermelha em via pública. Antes da busca veicular, ele descartou duas porções de maconha. Durante a busca pessoal, foram encontradas mais quatro porções da mesma substância, além de R$ 1.127,10 em dinheiro no banco da moto. 3. A fundada suspeita é um conceito legal que avalia as circunstâncias específicas para determinar se há motivos razoáveis de envolvimento em atividades criminosas. Essa avaliação considera fatores como comportamento suspeito, informações recebidas e características do indivíduo ou veículo. 4. A autonomia da autoridade policial é essencial para combater o tráfico de drogas, desde que fundamentada em fatos objetivos e não em estereótipos. No caso em questão, a correspondência entre as características do veículo abordado e a denúncia anônima fortalece a suspeita de envolvimento com tráfico de drogas. Portanto, não há ilegalidade a ser reparada.4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AgRg nos EDcl no AgRg no HC: 791510 SP 2022/0396747-6, Relator: RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 13/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/06/2023)

A atuação da guarnição policial, portanto, deu-se no estrito exercício do poder de polícia e está respaldada em elementos objetivos e verificáveis, em consonância com a legislação vigente e a jurisprudência pátria.

Rejeito, pois, a preliminar.

II.II – DO MÉRITO.

Quanto ao mérito, também não assiste razão à defesa.

A materialidade restou comprovada pelo auto de apreensão e pelo laudo balístico (ID 24463976), que atestam a aptidão lesiva do armamento, sendo desnecessária a demonstração de potencial ofensivo para a configuração do crime, que é de mera conduta e perigo abstrato, conforme pacífica jurisprudência do STJ:

PENAL E PROCESSUAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. TIPICIDADE.
PRESCINDIBILIDADE DE PERÍCIA NO ARTEFATO.
ABSORÇÃO DESSE DELITO PELO HOMICÍDIO. MATÉRIA NÃO DEMONSTRAÇÃO PRIMO OCULI. TEMA AFERÍVEL NA INSTRUÇÃO SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO.
1 - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que os crimes previstos nos arts. 12, 14 e 16 da Lei n. 10.826/2003 são de perigo abstrato, razão pela qual é desnecessária a realização de exame pericial para aferir a potencialidade lesiva do artefacto.
(HC n. 356.349/MS, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 1º/8/2016). (...). 3 - Recurso ordinário não provido. (STJ - RHC 71.818/SP, Relatora: Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 06/12/2016, DJe 15/12/2016). – negrito nosso.

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 16 DA LEI N. 10.826/03.
PORTE ILEGAL DE ARMA DE USO RESTRITO. LAUDO PERICIAL. DESNECESSIDADE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O porte de arma de fogo, acessório ou munição é delito de perigo abstrato, tendo como objeto jurídico a segurança coletiva, não exigindo comprovação da potencialidade lesiva do armamento ou munição, prescindindo de exame pericial.
2. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp 952.418/ES, Relator: Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 06/12/2016, DJe 16/12/2016). – negrito nosso.

A autoria, por sua vez, está demonstrada pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais PAULO SÉRGIO TEMBRA JÚNIOR e RAFAEL AUGUSTO FIGUEIREDO DOS SANTOS, que narraram o flagrante da posse da arma de fogo pelo réu.

Tais declarações, coerentes entre si, revelam-se harmônicas com os demais elementos informativos constantes dos autos e, por terem sido colhidas sob contraditório judicial, merecem especial relevo. Ressalte-se o entendimento de que a palavra dos policiais ouvidos em juízo, demonstrada sua boa fé, são válidos como elemento de prova a justificar decreto condenatório.

Neste sentido, transcrevo:

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO DO RÉU COMO INCURSO NO ART. 157, §2º, INCISO II E §2º-A, INCISO I, BEM COMO NO ART. 180 TODOS DO CPB, ALÉM DO ART 12 DA LEI 10.826/03 – ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES, RECEPTAÇÃO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - MÉRITO – 1) PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA QUANTO AO CRIME DE ROUBO – IMPROVIMENTO – DEPOIMENTO PRESTADO PELA VÍTIMA E CORROBORADO PELAS DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS QUE PARTICIPARAM DAS DILIGÊNCIAS QUE CULMINARAM COM A PRISÃO EM FLAGRANTE DO APELANTE QUE POSSUEM RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. PRECEDENTES. VÍTIMA QUE FOI ABORDADA POR TRÊS INDIVÍDUOS, DENTRE ELES O RÉU E, MEDIANTE GRAVE AMEAÇA TEVE SUA MOTOCICLETA ROUBADA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO EM SEDE POLICIAL CORROBORADO PELAS PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO.

2) PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE QUANTO AO CRIME DE RECEPTAÇÃO. IMPROVIMENTO. RECORRENTE PRESO EM FLAGRANTE TENDO EM SUA POSSE, ALÉM DA MOTOCICLETA PERTENCENTE A VÍTIMA, OUTRO VEÍCULO COM REGISTRO DE ROUBO.

3) INEXISTÊNCIA DE QUALQUER INCONGRUÊNCIA A SER CORRIGIDA DE OFÍCIO NA DOSIMETRIA DA PENA.

4) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME”. (grifo nosso)

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0009433-22.2018.8.14.0005 – Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado

em 03/10/2022)

A alegação de ausência de dolo também não merece guarida, pois trata-se de crime de mera conduta, cuja consumação se dá com o simples porte de arma de fogo sem autorização legal, sendo irrelevante a finalidade subjetiva de proteção pessoal alegada pelo réu.

No tocante à dosimetria, observa-se que a pena foi fixada no mínimo legal (02 anos de reclusão), com reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, d, do CP), sem redução pela aplicação da Súmula 231 do STJ. Não foram reconhecidas agravantes nem causas de aumento ou diminuição, razão pela qual a pena foi corretamente mantida em seu patamar mínimo legal.

Quanto à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, a sentença também se mostra escorreita, tendo em vista que o réu preenche os requisitos do art. 44 do Código Penal.

Assim, a sentença deve ser integralmente mantida, porquanto fundada em conjunto probatório robusto, colhido sob o crivo do contraditório, e por correta valoração jurídica dos fatos.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,

mantendo na íntegra a decisão objurgada, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 05/02/2026